Tribunal: TJDFT
Processo: 0703678-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703678-46.2019.8.07.0001 APELANTE: JARBAS JOSE VALENTE, PAULO FERREIRA, ALEX SANDRO NUNES DE MAGALHAES, MAXIMILIANO SALVADORI MARTINHAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ao SERECO para aguardar o julgamento do mérito do leading case - RE 662055 (Tema 837) da Suprema Corte. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora